Tribunal: STF
Processo: Rcl 49180
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) nos autos do Processo 5005470-96.2011.4.04.7111, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4735/DF e do RE 759.244/SP (Tema 674 da Repercussão Geral).
    A reclamante sustenta, em síntese, que o recurso extraordinário por ela interposto chegou ao STF e foi devolvido ao TRF4, por meio de despacho de minha lavra, para aplicação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 674/RG.
    Alega que o TRF4, ao deixar de atender a determinação contida no despacho por mim proferido e não se retratar, com base em distinguishing equivocado, acabou afrontando a competência desta Corte e a autoridade do que foi decidido pelo STF nos aludidos paradigmas.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    Em consulta aos autos e ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifico que o processo no qual foram proferidas as decisões reclamadas foi devolvido pelo TRF4 a esta Corte e voltou a tramitar como RE 799.158/RS. Após reexaminar os autos, neguei seguimento ao recurso extraordinário por meio de decisão mantida pela Segunda Turma deste Tribunal ao julgar agravo regimental.
    Saliento que o manejo da presente reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno), torna-se evidente quando se verifica a sua propositura somente em 30/8/2021 (documento eletrônico 16), após o julgamento do agravo regimental acima referido.
    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por implicar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário. Veja-se a jurisprudência deste Tribunal:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.853-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1211749), ao qual a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE negou provimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.388-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42.115-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator